Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-80.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001198-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 169.383.646-72 (APELADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada em multa ambiental, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 449.869/2016, extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

2.

Há quatro questões em discussão: (
i
) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental; (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 449.869/2016, diante da natureza dos atos praticados no curso do procedimento; (
iii
) saber se o Termo de Embargo n. 121053/2016 subsiste independentemente do reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; e (
iv
) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e demonstrável mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A jurisprudência vinculante do Tema 9 do IRDR deste Tribunal estabelece que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de ato efetivo de instrução ou de apuração da infração.

5.

Certidões de antecedentes, despachos de mero expediente e providências administrativas internas não constituem atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, por não representarem efetivo impulso processual voltado à apuração do fato.

6.

Verificada a ausência de ato interruptivo válido no curso do procedimento administrativo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do crédito dele decorrente.

7.

O termo de embargo ambiental possui natureza autônoma, cautelar e preventiva, decorrente do poder de polícia ambiental, não sendo automaticamente invalidado por vícios formais do processo administrativo sancionador.

8.

A manutenção do embargo independe da validade do processo sancionador, devendo persistir até a regularização da área pelo administrado, diante da finalidade de cessação e prevenção do dano ambiental.

9.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando o proveito econômico é mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

IV.

Dispositivo e tese:

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental quando a matéria puder ser comprovada por prova pré-constituída e dispensar dilação probatória. 2. A prescrição intercorrente configura-se quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de ato efetivo de instrução ou de apuração da infração. 3. Certidões de antecedentes e atos de mero expediente não interrompem a prescrição intercorrente. 4. O termo de embargo ambiental possui natureza autônoma e subsiste ao reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo sancionador. 5. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for mensurável.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 6º, 19, § 2º, e 20, II; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, Apelação n. 1007205-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/5/2026; TJMT, Apelação n. 1025513-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/6/2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1041788-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/2/2026; STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
JOSÉ DE OLIVEIRA
,
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 449.869/2016 e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Sustenta, preliminarmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que referido incidente processual se restringe à apreciação de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado e demonstráveis por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, circunstância que não se verifica no caso concreto.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 55.986/2016, ao argumento de que os autos permaneceram em regular tramitação, com a prática contínua de atos processuais e administrativos, não havendo lapso superior a três anos de paralisação sem a realização de qualquer ato de impulso oficial.

Alega que a certidão de antecedentes emitida em 2019 deve ser considerada marco interruptivo da prescrição intercorrente, por constituir ato preparatório destinado à instrução e ao regular impulsionamento do processo administrativo para seu adequado julgamento, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos.

Argumenta, ainda, que a autuação administrativa e o respectivo embargo ambiental foram lavrados com fundamento em robusto conjunto probatório, sendo que a materialidade da infração objeto do Auto de Infração n. 161304 restou devidamente demonstrada pela constatação da supressão de vegetação nativa em área de reserva sem a prévia autorização do órgão ambiental competente. Sustenta, ademais, que o Relatório Técnico n. 428/CFFL/SUF/SEMA/2016 concluiu pela regularidade da autuação, por se tratar de medida devidamente motivada, proporcional e amparada em laudo técnico, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo.

Afirma que a legislação aplicável condiciona o levantamento do embargo à prévia comprovação da regularização ambiental da área objeto da restrição, requisito que não foi observado no caso concreto, porquanto o requerente não demonstrou, até o presente momento, a regularização da área e da atividade desenvolvida, circunstância que inviabiliza o desembargo pretendido.

Aduz, ainda, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos a patamar justo, razoável e proporcional, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico, requerendo seu arbitramento por equidade.

Requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 55.986/2016 e, subsidiariamente, pugna pela manutenção do termo de embargo e pela fixação dos honorários advocatícios com fundamento no critério da equidade.

Em contrarrazões, José de Oliveira sustenta: (
i
) o cabimento da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública; (
ii
) a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 449.869/2016, diante da inexistência de ato apto a interromper seu curso; (
iii
) a irrelevância das alegações relativas à legalidade da autuação e do embargo ambiental, por não constituírem fundamento da sentença recorrida, a qual se pautou exclusivamente no reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
iv
) a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade (Id. 370941867).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
José de Oliveira
, objetivando a cobrança de crédito não tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 20221662, no valor de R$ 284.220,31 (duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e vinte reais e trinta e um centavos), decorrente de multa ambiental aplicada em razão do desmatamento a corte raso de 35,176 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a prévia autorização do órgão ambiental competente.

José de Oliveira opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou: (
i
) a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 449.869/2016; (
ii
) a nulidade do procedimento administrativo em razão da ausência de intimação para apresentação de alegações finais; e (
iii
) a natureza acessória do termo de embargo em relação ao auto de infração (Id. 370941395).

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 449.869/2016 e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, bem como fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 370941863).

2.

Preliminar recursal – inadequação da via eleita:

Sustenta o Estado de Mato Grosso o não cabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria suscitada pelo executado demandaria dilação probatória, circunstância incompatível com a via eleita.

A exceção de pré-executividade admite a arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis por prova pré-constituída e sem necessidade de instrução probatória.

No caso, a controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem ao crédito exequendo, matéria de ordem pública cuja aferição decorre da análise dos atos e marcos temporais constantes da documentação já acostada aos autos.

Verifica-se, portanto, que a questão suscitada pode ser apreciada a partir dos elementos documentais pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória, circunstância que autoriza seu exame em sede de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
.

3.

Análise da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental:

Constata-se da dinâmica do processo administrativo ambiental n. 449869/2016:

(i)

O Auto de Infração n. 161304 foi lavrado em 24/8/2016, tendo o respectivo processo administrativo ambiental sido instaurado em 6/9/2016;

(ii)

José de Oliveira apresentou defesa administrativa em 14/9/2016 (Id. 370941398 – fls. 27/39);

(iii)

Em 15/8/2019, foi emitida certidão atestando a inexistência de antecedentes decorrentes de autos de infração ambiental anteriores (Id. 370941398 – fls. 45);

(iv)

Em 10/12/2020 foi proferido o despacho encaminhando o processo para decisão administrativa (Id. 370941398 – fls. 47); e

(v)

Em 18/12/2020 foi proferida a decisão administrativa n. 5850/SGPA/SEMA/2020 homologando o auto de infração ambiental n. 161304/2016 (Id. 370941398 – fls. 48/51).

No caso em exame, a controvérsia deve ser analisada à luz das teses vinculantes firmadas pela Seção de Direito Público deste Tribunal no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), especialmente aquela segundo a qual a prescrição intercorrente se configura quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de instrução ou de impulso processual aptos à apuração do fato.

Aplicando-se as referidas teses à dinâmica processual acima delineada, verifica-se que, após a apresentação da defesa administrativa em
14/9/2016
, o feito permaneceu sem a prática de ato processual efetivo de instrução ou impulso processual apto a interromper o curso da prescrição intercorrente por período superior a três anos.

Com efeito, a certidão emitida em 15/8/2019, atestando a inexistência de antecedentes de infrações ambientais,
possui caráter meramente informativo e preparatório
, não se enquadrando entre os atos processuais efetivos de instrução ou apuração do fato exigidos pelo artigo 19, § 2º, e artigo 20, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, conforme interpretação firmada no IRDR Tema n. 9.

Do mesmo modo, o despacho de 10/12/2020, que apenas encaminhou os autos para prolação da decisão administrativa, não configura ato de instrução ou de efetiva apuração da infração ambiental,
consistindo em providência interna de mero expediente
, incapaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos de mero expediente, sem conteúdo instrutório ou efetiva atividade de apuração da infração ambiental,
não interrompem o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental
:

[...] Tese de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente administrativa em processo ambiental ocorre quando o procedimento fica paralisado por mais de três anos sem ato instrutório ou decisório relevante.
2. Despachos internos, certidões de antecedentes e atos burocráticos não interrompem a prescrição intercorrente, por não constituírem impulso processual efetivo voltado à apuração da infração.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007205-25.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 27/5/2026
).

[...] 4. O IRDR Tema 9 do TJMT firmou entendimento vinculante de que a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.
5. A Certidão de Consulta de Processos/Antecedentes possui natureza meramente declaratória e acessória, destinando-se à verificação de eventual reincidência, sem promover apuração dos fatos ou impulso processual efetivo.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1025513-41.2023.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 16/6/2026
).

Desse modo, entre a apresentação da defesa administrativa, em
14/9/2016
, e a prolação da decisão administrativa em
18/12/2020
, transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de ato processual efetivo apto a impulsionar a instrução ou a apuração do fato,
restando configurada a prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

Em conclusão, verifica-se correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental n. 449.869/2016 e extinguir a execução fiscal dela decorrente.

4.

Da validade do Termo de Embargo:

No que concerne ao termo de embargo n. 121053 lavrado em 23/8/2016, cumpre destacar que, diversamente dos atos subsequentes praticados no âmbito do processo administrativo, tal medida ostenta
natureza autônoma, de caráter cautelar e preventivo, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental
, sendo lavrada no momento da constatação da infração, independentemente da posterior instauração e desenvolvimento do processo administrativo sancionador.

Nesse contexto, a nulidade reconhecida quanto à prescrição intercorrente administrativa – vício que compromete o regular desenvolvimento do processo administrativo –
não possui o condão de, automaticamente, invalidar o termo de embargo, sobretudo por se tratar de medida antecedente, destinada à cessação imediata do dano ambiental e à prevenção de sua continuidade
.

O embargo ambiental, como desdobramento do poder-dever de polícia administrativa, encontra amparo legal expresso e possui finalidade eminentemente preventiva, voltada à imediata cessação de atividades irregulares ou potencialmente lesivas ao meio ambiente.

Nessa linha, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu art. 116, § 2º, dispõe de forma categórica que o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, independentemente da aplicação de multa, o que evidencia seu caráter autônomo e obrigatório diante da constatação da irregularidade.

De igual modo, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 reforça tal diretriz ao estabelecer, em seu art. 6º, que o embargo ou interdição de obra, atividade ou área tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, consolidando-se como instrumento essencial de tutela preventiva, cuja manutenção se impõe sempre que não demonstrada a regularidade da atividade ou a cessação da lesão ambiental.

No caso em exame, o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados a partir da
constatação do
desmatamento a corte raso de 35,176 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal
, o que legitima a atuação imediata da Administração para cessação do dano ambiental
.

Desse modo, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, por se tratar de vício formal e posterior, não afasta a materialidade da infração constatada nem invalida a medida de embargo, porquanto não elide a validade material do auto de infração, o qual se funda em pressupostos próprios e autônomos decorrentes da verificação
in loco
da irregularidade ambiental.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
reconhece a autonomia do embargo ambiental em relação ao processo sancionador
, destacando sua natureza cautelar e preventiva, voltada à proteção imediata do meio ambiente:

[...] Tese de julgamento: “
1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental possui caráter excepcional, sendo admitida apenas após o esgotamento das diligências para localização do interessado, não se justificando sua adoção imediata após única tentativa de notificação postal infrutífera.
2. O Termo de Embargo/Interdição ambiental possui autonomia jurídica em relação ao Auto de Infração, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador, por se tratar de medida cautelar preventiva fundada na constatação objetiva de dano ambiental. 3. O levantamento do embargo ambiental depende de decisão da autoridade ambiental competente após comprovação de regularização da atividade, não sendo suficiente a mera alegação de regularidade para sua suspensão judicial.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1041788-23.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 25/2/2026
).

Ademais, não se verifica nos autos a juntada de qualquer elemento
probatório mínimo
apto a descaracterizar a legitimidade da medida, notadamente a
ausência de inscrição atualizada da propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
, instrumento essencial para a identificação e regularização ambiental do imóvel rural,
tampouco há comprovação de que a área se qualifique como pequena propriedade rural explorada em regime de subsistência
.

Diante do exposto,
impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto, para reconhecer a validade do Termo de Embargo n. 121053/2016
, cuja natureza autônoma e preventiva subsiste independentemente dos vícios formais verificados no processo administrativo, devendo ser mantido até ulterior deliberação da autoridade ambiental competente, a quem incumbe avaliar eventual pedido de levantamento, condicionado à comprovação da efetiva regularização da atividade desenvolvida na área.

5.

Honorários advocatícios:

Neste ponto, a controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando o Estado de Mato Grosso sua definição por equidade, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, em razão da elevada expressão econômica da causa e da baixa complexidade da demanda.

Direto ao ponto, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal
,
resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o STJ, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC

(STJ, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001894-78.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 10/10/2025;
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000070-84.2023.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 26/9/2025; e
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0010612-23.2014.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 25/8/2025.

Em conclusão,
não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade
, e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação, razão pela qual neste ponto a sentença deve ser integralmente mantida, por refletir adequada aplicação da jurisprudência consolidada e dos parâmetros objetivos definidos pelo STJ.

Por fim, cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

6.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a validade do Termo de Embargo n. 121053/2016, mantendo-se seus efeitos até ulterior deliberação da autoridade ambiental competente, no mais, incólume a sentença quanto à declaração da prescrição intercorrente administrativa e seus consectários, inclusive no tocante aos honorários advocatícios, nos termos em que fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026